Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-39.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703896-39.2022.8.07.0011 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULO SARKIS EMBARGADO: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 62843923, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora